Tribunal: STJ
Processo: 1001603-45.2023.8.11.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968060 - MT(2025/0224591-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. A alegação de que a questão foi suscitada em embargos de
declaração não é suficiente para se ter a matéria como
prequestionada.
4. Para o prequestionamento ficto, é imprescindível que, além da
indicação de ofensa ao
do CPC, esta Casa de Justiça
art. 1022
reconheça a existência de vício de integração relacionado à matéria
que a parte pretende ver apreciada no mérito do recurso especial, o
que não se verifica na presente hipótese.
5. A alteração da compreensão do Tribunal de origem de que os
documentos presentes nos autos demonstram conduta violadora do
direito do consumidor importaria em revisão fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA56737899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88dca029-4f32-4b26-be10-c26d7cde8d47

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
05/05/2026
11/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 88dca029-4f32-4b26-be10-c26d7cde8d47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968060 - MT(2025/0224591-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. A alegação de que a questão foi suscitada em embargos de
declaração não é suficiente para se ter a matéria como
prequestionada.
4. Para o prequestionamento ficto, é imprescindível que, além da
indicação de ofensa ao
do CPC, esta Casa de Justiça
art. 1022
reconheça a existência de vício de integração relacionado à matéria
que a parte pretende ver apreciada no mérito do recurso especial, o
que não se verifica na presente hipótese.
5. A alteração da compreensão do Tribunal de origem de que os
documentos presentes nos autos demonstram conduta violadora do
direito do consumidor importaria em revisão fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

Trata-se de agravo interno interposto pelo COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS ÁGUA BOA LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que
781/788,
conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, em face da ausência de omissão e da não
demonstração de contradição interna, quanto à violação do
do CPC, da
art. 1.022
incidência das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ, em relação à alegada ofensa ao art. 2o, I
e II, da
e ao
§ 3o, IX, da
da aplicação da
Lei n. 13.874/2019
art. 36,
Lei n. 2.529/2011,
Súmula 7 do STJ e da impossibilidade de apreciação de ato infralegal, quanto à tese
relacionada ao valor da multa, ausência de prequestionamento no que diz respeito à tese
suscitada com base na alínea "b" do permissivo constitucional e não demonstração do
adequado cotejo analítico.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que persiste o vício de
integração, porque não houve manifestação da Corte de origem sobre a peculiaridade da
atividade comercial e a inexistência de prova contábil mínima a justificar a imposição de
sanção.
Aduz, ainda, que não há que se falar em ausência de
prequestionamento em relação ao art. 2o da
e ao
da
Lei n. 13.874/2019
art. 36
uma vez que provocou o Tribunal de origem sobre a questão ao
Lei n. 12.529/2011,
opor embargos de declaração, bem como que sua pretensão envolve mera revaloração de
fatos incontroversos, notadamente quanto à inexistência de norma a limitar margem de
lucro a 20%.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 805/817.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Rel.
EREsp 1424404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe

), para a
20/10/2021,
17/1 1/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (quer dizer,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Dito isso, vê-se que, na hipótese dos autos, o agravo interno merece
ser conhecido parcialmente.
Com efeito, na decisão ora recorrida,

conheci do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
havendo os seguintes capítulos autônomos:
a) não há violação do
do CPC, porque o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifestou sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e
não foi demonstrada qualquer contradição interna;
b) o Tribunal de origem não apreciou a questão com enfoque nos
dispositivos apontados como contrariados (arts. 2o, I e II, da
e
Lei n. 13.874/2019 art. 36,
§ 3o, IX, da
, carecendo o recurso especial, no ponto, do requisito
Lei n. 12.529/2011)
constitucional do prequestionamento (Súmula 282 do STF), além de ter concluído que os
documentos presentes nos autos demonstram conduta violadora do direito de
consumidor e a alteração dessa conclusão importaria em revisão dos elementos de
convicção presentes nos autos (Súmula 7 do STJ);
c) a alteração do valor da multa importaria em revisão fático-
probatória e apreciação de ato normativo infralegal;
d) a tese que ampara a interposição do recurso pela alínea "b" do
permissivo constitucional, notadamente que o parecer emitido pelo
afrontaria
Procon/MT
dispositivos legais, não foi debatida pela Corte de origem e não está prequestionada; e
e) ausência do adequado cotejo analítico a demonstrar a ocorrência
de dissídio jurisprudencial.
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, observa-se que a
parte agravante deixou de atacar devidamente os fundamentos do capítulo relativo à
violação do
do CPC, não trazendo nenhum argumento para combater aos
art. 1.022
fundamentos relativos a ausência de demonstração de contradição ou para afastamento
das omissões quanto aos princípios constitucionais, limitando-se a alegar que o Tribunal
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

ncia de
de origem deixou de considerar a peculiaridade da atividade comercial e a ausê
prova contábil mínima, a última nem sequer citada no recurso especial.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
Quanto à parte conhecida, melhor sorte não socorre a parte
insurgente, uma vez que a questão não foi apreciada com enfoque no art. 2o, I e II, da
e no
§ 3o, IX, da
carecendo o recurso
Lei n. 13.874/2019
art. 36,
Lei n. 12.529/2011,
especial, no ponto, do requisito constitucional do prequestionamento, não sendo
suficiente a alegação de que foram suscitadas em aclaratórios.
É verdade que o
do Código de Processo Civil de 2015
art. 1.025
consagrou o "prequestionamento ficto", que prescreve:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ocorre que esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige do
recorrente a indicação de violação do
do CPC sobre a questão que pretende ver
art. 1.022
apreciada por esta Corte de Justiça e que o STJ efetivamente reconheça a existência
desse vício de integração, possibilitando, assim, a análise da violação do dispositivo
relacionado ao mérito propriamente dito.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação
das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, e por inexistir alegação de ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto nos autos de
ação de restituição de importâncias pagas
rescisão contratual, em fase de
c/c
cumprimento de sentença.
3. A Corte a quo manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
por exigir dilação probatória e reconheceu a preclusão quanto à instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento ficto
nos termos do
do Código de Processo Civil; (ii) saber se incidem as
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ; e (iii) saber se o princípio da
primazia do mérito,
o do Código de Processo Civil, autoriza superar os
art. 4
óbices de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As matérias federais (arts. 6o, 49 e 82-A da
e
do
Lei n. 11.101/2005 art. 50
Código Civil) não foram debatidas pelo Tribunal de origem nem apreciadas
nos embargos de declaração; incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
6. O eventual conhecimento do recurso especial exigia alegação de violação do
do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
art. 1.022
7. O
do Código de Processo Civil não configura prequestionamento
art. 1.025
ficto sem o reconhecimento, por esta Corte, de ofensa ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
8. O princípio da primazia do mérito não afasta os requisitos de
admissibilidade na via especial, que pressupõem o prévio enfrentamento da
tese jurídica pelo Tribunal local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso especial quando a questão
federal não foi apreciada pelo Tribunal de origem, mesmo com a oposição de
embargos de declaração para tal finalidade, aplicando-se as Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ. 2. O prequestionamento ficto do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil exige o reconhecimento de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. 3. O princípio da primazia do mérito (art. 4o do Código de
Processo Civil) não supera óbices de admissibilidade na via especial."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025,
4o;
arts. 6o, 49, 82-A; Código Civil,
Lei n. 11.101/2005,
art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211;
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.949.666/PE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/3/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 956.793/SP,
Turma, julgado em 15/12/2016.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2565737/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
9/2/2026,
12/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HAITIANOS.
INGRESSO
EM
TERRITÓRIO
NACIONAL
SEM
EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO FAMILIAR.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
NO
DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos de
declaração na Corte de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver
art. 1.022
analisada; e o reconhecimento do vício (da omissão, da contradição, do erro de
fato ou da obscuridade) por este Tribunal Superior.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à
manutenção do acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5. A "[...] intervenção do Poder Judiciário em atos executivos deve ficar
restrita a hipóteses excepcionalíssimas, em observância ao postulado
constitucional da divisão de poderes" (AgInt na SLS
relatora
3.092/SC,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
, e a concessão de visto para entrada e
7/12/2022,
15/12/2022)
permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder
Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória.
6. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela
parte recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
7. Cabe registrar que a suspensão de segurança, por constituir medida que trata
do exame da matéria sob o prisma exclusivamente da ocorrência de "grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas", sem ingresso no
mérito da controvérsia, não serve para o fim pretendido na presente via
recursal.
8. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a
dispositivos constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no
mesmo sentido implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
9. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp 2136386/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
1/12/2025,
4/12/2025.
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

Todavia, no presente caso, não se alegou vício de integração
diretamente relacionado aos referidos dispositivos e às teses a eles relacionadas, sendo,
portanto, insuficiente a alegação de que os dispositivos teriam sido suscitados nos
embargos de declaração. Assim, não há como se afastar o óbice da Súmula 282 do STF.
Além disso, o Tribunal de origem concluiu que os documentos
presentes nos autos demonstram a conduta violadora do direito do consumidor e, "em
contrapartida, a alegada 'falta de prova inequívoca de infração' não foi demonstrada pela
parte Recorrente" (e-STJ fl. 547), de modo que a alteração do julgado, nos moldes
pretendidos, importaria em revisão dos elementos de convicção presentes nos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
DISPOSITIVOS
INFRALEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. IRREGULARIDADE DA CONDUTA E RAZOABILIDADE
DA MULTA COMINADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. MULTA ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia. Não padece o acórdão de nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento da tese de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
3. O acórdão recorrido está conformado à jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) segundo a qual o poder de polícia atribuído ao Procon (órgão
de Proteção ao Consumidor) permite que ele aplique multas relacionadas à
transgressão dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A análise da pretensão recursal demanda também o estudo da Portaria
Normativa Procon
e do Decreto
que, de acordo com a
45/2015
2.181/1997,
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se inserem no conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

5. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu pela irregularidade da conduta da parte recorrente, bem como pela
razoabilidade da multa aplicada. Entendimento diverso, conforme pretendido,
implicaria o reexame dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância
especial ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
6. Natureza não tributária da multa administrativa, afastando a aplicação do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE
(Tema
1.216.078/RG
1.062) e na ADI 442, que tratam de dívidas tributárias, conforme
jurisprudência desta Corte Superior e do próprio STF.
7. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 2066922/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
).
9/12/2025,
12/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA.
MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE
ENGANOSA. CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO
DA MULTA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu que houve a
prática de publicidade enganosa por parte da agravante, cuja infração sujeita
ao pagamento de pena de multa. Rever tal entendimento para descaracterizar a
publicidade enganosa, a fim de anular a sanção aplicada pelo Procon, ou ter a
redução do valor da multa, envolveria o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do valor da
multa administrativa apenas é possível quando fixada de forma irrisória ou
exorbitante, o que não se verifica no caso.
4. A redistribuição do ônus sucumbencial, para fins de reavaliação da
proporção de sucumbência de cada parte, demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante da
inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp 1953566/MG,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno
e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:45
Código de Controle do Documento: 3e6c3826-6843-4ae2-a0c6-bda7335c2379

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.060 / MT
Número Registro: 2025/0224591-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016034520238110021
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
ADVOGADO : LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
ADVOGADO : LEONARDO FURTADO LOUBET - MS009444
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA56640760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: feccaba4-8a9f-42e2-9e0f-f4c77d1ed180

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: feccaba4-8a9f-42e2-9e0f-f4c77d1ed180